Tribunal: TJSP
Processo: 1002281-65.2021.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Improcedência. Inconformismo da autora. Inexistência de abusividade e ilegalidade em relação as taxas de juros pactuadas, capitalização de juros, uso da Tabela Price e à cobrança de Tarifa de Registro de Contrato e Tarifa de Cadastro. Existência de ilegalidade em relação à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem.

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Improcedência. Inconformismo da autora. Inexistência de abusividade e ilegalidade em relação as taxas de juros pactuadas, capitalização de juros, uso da Tabela Price e à cobrança de Tarifa de Registro de Contrato e Tarifa de Cadastro. Existência de ilegalidade em relação à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem. Inexistência de prova da efetiva realização do serviço. Precedentes. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.